Tribunal: STF
Processo: RE 1551556
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. EXECUÇÃO DE PENA DE MULTA. LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA DA PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.150. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA: TEMA 1.219. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS PROCESSOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Sétima 
Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que deu 
parcial provimento ao Agravo em Execução Penal n. 5065440-83.2022.4.04.7000/PR, interposto pela União. Esta a ementa do julgado:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA. COMPETÊNCIA. ART. 51 DO CÓDIGO PENAL. ADI 
Nº 3.150/DF. LEGITIMIDADE. PRIORITÁRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INÉRCIA DO ÓRGÃO MINISTERIAL. LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA. RESPEITO AO PRAZO DE 90 DIAS.



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 3.150/DF, conferindo interpretação conforme a Constituição ao art. 51 do Código Penal, assentou a natureza penal da pena de multa, não alterada pela Lei nº 9.268/96, e reconheceu a legitimidade prioritária do Ministério Público para sua cobrança, perante a Vara de Execução Penal, ressalvando a legitimidade subsidiária da Fazenda Pública para fazê-la em caso de inércia do órgão ministerial.



    2. A alteração feita pela Lei nº 13.964/2019 no art. 51 do Código Penal se circunscreve à modificação da competência, agora atribuída expressamente à Vara de Execução Penal, sem reflexos sobre a legitimidade para o ajuizamento da execução da multa penal.



    3. Não pode a dita legitimidade prioritária, ao cabo, apenas servir como prerrogativa para o Ministério Público adotar como regra a recusa em assumir atribuição que lhe foi conferida, sob pena de configurar-se a legitimação exclusiva da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para a execução da multa penal.



    4. É fundamental que, ao menos, seja respeitado o prazo de 90 dias – estabelecido pelo STF na ADI 1.350/DF – para que o Ministério Público exerça os atos executórios relativos à multa penal, e, apenas se transcorrido esse período com a inércia do órgão ministerial, que se cogite a necessidade de invocar o legitimado subsidiário para a consecução da tarefa” (fl. 1, e-doc. 30).



    Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos 
(e-doc. 44).



    2. No recurso extraordinário, a União alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. c do inc. XLVI do art. 5º e os incs. I e IX do art. 129 da Constituição da República, sob o argumento de que “o Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3150 e relativamente àquele art. 51 do Código Penal conferiu-se-lhe interpretação conforme para fixar que a expressão ‘aplicando-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição’, não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para cobrança da multa na Vara de Execução Penal, nos termos do voto do Ministro Relator Roberto Barroso, alterando de modo apreciável a orientação jurisprudencial até então prevalecente” (fl. 5, e-doc. 51).



    Assevera que, “entre a oposição dos Embargos de Declaração, em 13 de agosto de 2019, e o seu julgamento no Plenário Virtual, ocorrido entre 10 de abril de 2020 e 18 de abril de 2020, sobreveio a publicação da Lei nº 13.964/2019 que entrou em vigor em 23 de janeiro de 2020 e alterou o art. 51 do Código Penal, o qual passou a vigorar com a seguinte redação: ‘Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição’” (fls. 11-12, e-doc. 51).



    Sustenta que “a alteração legislativa é inequívoca e reverbera de modo absolutamente legítimo na decisão, ou melhor e mais especificamente, tanto (i) na parte do mérito que reconheceu a legitimidade subsidiária da Fazenda Pública no caso de inércia do Ministério Público quanto (ii) na modulação temporal dos efeitos levada a cabo pelo STF procedendo-se ao seu antecipado encerramento em 22 de janeiro de 2020 e não mais em 2 de junho de 2020” (fl. 12, e-doc. 51).



    Defende que, “à vista do que fixou o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 3150, quanto à natureza de sanção penal da multa e à legitimidade do Ministério Público, e pelos fundamentos de que se utilizou com relação à não revogação do art. 164 e seguintes da LEP, e tendo em vista que a Lei nº 13.964/2019 alterou o art. 51 do CP para fixar o juízo da execução penal como competente para a execução da pena de multa, sem ressalvas, pode-se afirmar, portanto, que, com base justamente no que decidido pelo próprio Pretório Excelso na ADI nº 3150, a partir da vigência da referida Lei nº 13.964/2019, a legitimidade do Ministério Público para a execução da multa criminal passou a ser exclusiva e perante o juízo da execução penal” (fl. 19, e-doc. 51).



    Estes os pedidos e os requerimentos: 



    “Ante o exposto, REQUER a Fazenda Nacional o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário, para reconhecer a legitimidade exclusiva do Ministério Público para a execução da multa criminal perante o juízo da execução penal, por força do art. 5º, XLVI, ‘c’ e art. 129, I e IX, todos da CRFB/88, nos termos da fundamentação acima destacada” (fl. 19, e-doc. 51).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões, pedindo o provimento do recurso extraordinário (e-doc. 58). 



    3. Em 19.7.2023, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região determinou o sobrestamento do recurso extraordinário até a publicação do acórdão do julgamento definitivo do Tema n. 1.219 da repercussão geral.



    4. Em 28.4.2025, levantado o sobrestamento dos autos, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região admitiu o recurso extraordinário. 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. O presente recurso deve retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    6. No julgamento do Agravo em Execução Penal n. 5065440-83.2022.4.04.7000/PR, interposto pela União, a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região reconheceu a legitimidade subsidiária da Fazenda Pública para a execução da pena de multa referente à condenação criminal nos casos de inércia do Ministério Público Federal e deu parcial provimento ao recurso para determinar a abertura de novo prazo, noventa dias, a fim de dar oportunidade ao Ministério Público Federal para que proceda à cobrança da pena de multa, nestes termos:



    “Outrossim, esta 7ª Turma, após diversas discussões, firmou entendimento de que a legitimidade do Ministério Público para execução da pena de multa é prioritária, não exclusiva, permanecendo a competência subsidiária da Fazenda Pública em caso de inércia do Ministério Público, nos termos do decidido pelo STF na ADI nº 3.150. (...)



    Com efeito, a interpretação do art. 51 do Código Penal deve ser feita à luz da modulação dos efeitos da ADI nº 3.150, que não exclui, ao contrário do que pretende fazer crer a agravante, a legitimação subsidiária da Fazenda Pública para a execução da pena de multa. Interpretar que a nova redação do art. 51 do Código Penal retirou a legitimidade da Fazenda Pública para a execução da pena de multa, conferindo-lhe, exclusivamente, ao Ministério Público, constituiria afronta à interpretação conforme à Constituição, conferida pelo Pretório Excelso, ao referido dispositivo. (...)



    Embora a tese da impetrante que atribui legitimidade exclusiva ao MPF não mereça acolhimento, verifica-se que, no caso dos autos, tampouco foi observada a orientação traçada na decisão do STF no sentido de ser prioritária a legitimidade do órgão ministerial para execução da pena de multa. Vejamos.



    Segundo consta dos autos da execução penal originária, o executado foi intimado para efetuar o pagamento das custas processuais e da multa penal, no prazo de 5 dias, sendo este advertido que a falta de pagamento da multa e das custas processuais no prazo acima assinalado implicaria a adoção de providências executivas, nos termos do art. 164 da LEP (evento 341, SENT1). Em resposta, o executado veio aos autos informando o pagamento das custas processuais e que não possuía no momento condições financeiras para realizar o pagamento da pena de multa, nos termos exigidos pelo Juízo (evento 352, PET1).



    Diante disso, o Parquet solicitou o encaminhamento do feito à Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN) para que esta procedesse à devida inscrição em dívida ativa do valor da multa (evento 357, PARECER1).



    Assim, em cumprimento à determinação do juiz a quo (item 6.2 do evento 341), em 15/10/2022, encaminhou-se certidão com os dados do débito penal atualizados à PFN, a despeito de não haver transcorrido o prazo de 90 dias desde a intimação do MPF (evento 357, DOC1), contrariando diretriz estabelecida pela Suprema Corte de Justiça.



    Por sua vez, a PFN manifestou-se no sentido de que não teria atribuição para promover a execução da pena de multa, pois ‘a legitimidade para cobrança da multa perante o juízo da execução penal é exclusiva do Ministério Público’ (evento 370, PET1), sobrevindo, após manifestação ministerial argumentando em sentido contrário (evento 373, PARECER1), a decisão ora agravada, da qual destaco o seguinte excerto (evento 375, DESPADEC1):



    [...] Portanto, mantenho hígida a decisão que determinou o encaminhamento da pena de multa à PFN, para inscrição em dívida ativa da União.



    Eventual insurgência deve ser apresentada na via recursal adequada.



    2.1. Considerando que já foram encaminhados os documentos necessários para a inscrição da pena de multa em dívida ativa e a adoção dos demais atos executórios, deverá a Procuradoria da Fazenda Nacional juntar aos autos os comprovantes de suas providências no prazo de 30 (trinta) dias.[...] 



    A meu ver, contudo, não pode a dita legitimação prioritária, ao cabo, apenas servir como prerrogativa para o Ministério Público adotar como regra e praxis a recusa em assumir atribuição que lhe foi conferida, sob pena de configurar-se a legitimação exclusiva da Procuradoria da Fazenda Nacional para a execução da multa penal.



    Desse modo, parece fundamental que, ao menos, seja respeitado o prazo de 90 dias estabelecido pelo STF para que o Ministério Público Federal exerça os atos executórios relativos à multa penal, e, apenas se transcorrido esse período com a inércia do órgão ministerial, que se cogite a necessidade de invocar o legitimado subsidiário para a consecução da tarefa.



    3. Conclusão. Tendo em vista a não observância das diretrizes do Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, dou parcial provimento ao agravo de execução, para determinar ao Juízo a quo que abra novo prazo (de 90 dias) para oportunizar ao Ministério Público Federal, na condição de legitimado prioritário, que promova a cobrança da multa penal” (fls. 3-5, e-doc. 30).



    Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos 
(e-doc. 44).



    7. Em 10.6.2022, no julgamento do Recurso Extraordinário 
n. 1.377.843, este Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia referente à “legitimidade subsidiária da Procuradoria da Fazenda Pública, após a vigência da Lei 13.964/2019, para execução de pena de multa decorrente de condenação criminal, nos casos de inércia do Ministério Público” (Tema 1.219). Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO DE PENA DE MULTA. LEGITIMIDADE ATIVA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA ADI 3.150. SUPERVENIÊNCIA DA 
LEI 13.964/2019. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE n. 1.377.843, Relator o Ministro Luiz Fux-Presidente, Plenário, DJe 14.3.2025).



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos eletrônicos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, depois da decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    8. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral 
(RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução dos autos eletrônicos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se, com baixa imediata do processo.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora